Tribunal: TJMT
Processo: 8010741-40.2012.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010741-40.2012.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (RECORRENTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (RECORRIDO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 4o, DO ARTIGO 53, DA LEI 9.099/95. BENS PENHORÁVEIS CONSTRITOS VIA RENAJUD. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

É obrigação da parte credora/exequente promover as diligencias necessárias para o devido andamento do feito. Neste caso, foram solicitadas providências ao juízo na tentativa de se encontrar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, entre elas a intimação do executado para informar a localização dos veículos constritos, via RENAJUD, razão pela qual se mostra prematura a extinção da execução por ausência de bens.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo. Argumenta que existem veículos penhorados nos autos e que houve o requerimento de formalização da penhora e de verificação junto aos órgãos responsáveis (INDEA) sobre a existência de semoventes em nome do Executado, já que é produtor rural e possui inscrição estadual.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde a Exequente visa receber débito relativo a contrato de prestação de serviços de monitoramento de veículo, firmado entre as partes, no valor original de R$ 7.904,29.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que foram constritos veículos de propriedade do Executado, via RENAJUD, sendo determinado pelo magistrado a lavratura do Termo de Penhora e designação da audiência de conciliação, oportunidade em que o executado poderá manejar embargos.

Em 31/05/2019 o Oficial de Justiça certificou que não foi possível proceder a Penhora e demais atos, dos bens indicados no mandado, uma vez que os bens não foram localizados.

Em 16/07/2019, o Exequente requereu a intimação do Executado para informar a localização dos referidos veículos, bem como ratificou o pedido de inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, e a expedição de ofício ao INDEA para que informe se o Executado possui semoventes cadastrados em seu nome e a localização dos mesmos.

Em 11/09/2019 o Executado opôs Embargos a Execução.

Em 14/10/2019 foi prolatada sentença nos autos, a qual considerou que Juízo encontrava-se garantido pelos veículos, constritos via RENAJUD, e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para RECONHECER a ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE 20% do valor excutido, determinando o decote de tal montante do valor total do débito, ante as falhas comprovadas na prestação dos serviços, bem como para LIMITAR A MULTA MORATÓRIA em 2%, nos exatos termos do artigo 52, do CDC, mantendo a cobrança dos demais valores, os quais devem ser devidamente corrigidos e com juros legais desde o vencimento, quanto ao título extrajudicial); devidamente corrigidos e com juros legais desde o inadimplemento no que toca à multa moratória; devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros legais desde a citação no que diz respeito aos emolumentos despendidos com o protesto dos títulos”.

Em 12/05/2021 foi determinada nova tentativa de penhora
on line
sobre os ativos financeiros em nome do Executado, através do sistema BACEN-JUD, sendo bloqueada a importância de R$ 1.019,50. Em 14/06/2021 foi determinada outra tentativa de penhora
on line,
através do sistema BACEN-JUD, sendo bloqueado o valor de R$ 250,00.

Em 06/10/2021 foi expedido o Alvará Eletrônico em favor do Exequente, sendo levantada a quantia de R$ 1.283,59.

Em 18/11/2021 o juiz “a quo” julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC, sob o fundamento de que o feito tramita há mais de 09 anos, não houve indicação de bens à penhora, tentadas buscas de bens e valores, as quais restaram infrutíferas; consulta via INFOJUD também infrutífera.

No caso, houve a restrição, por meio do sistema RENAJUD, dos seguintes veículos, conforme comprovante de inclusão de restrição veicular juntado no ID 120250993 (09/11/2018):

No rito da Lei no 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, tendo em vista que houve a restrição, por meio do sistema RENAJUD, dos veículos acima citados, devendo a execução prosseguir para a realização da Penhora dos bens indicados no mandado e demais atos executórios.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZADO VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00156785120178160030 PR 0015678-51.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2019)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DAS EXECUTADAS. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. BEM IMÓVEL INDICADO NA EXORDIAL. MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0039870-91.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 23.08.2021)

(TJ-PR - RI: 00398709120208160014 Londrina 0039870-91.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2021)

Portanto, entendo prematura a extinção do feito nesse momento, devendo ser analisados os requerimentos realizados pelo Exequente, entre elas a intimação do Executado para informar a localização dos veículos restritos e a possibilidade de ser expedido ofício ao INDEA para informar sobre a existência de semoventes em nome do Executado, e, somente depois de esgotadas todas as diligencias necessárias, será viável a extinção do feito com fundamento no §4o, do artigo 53, da Lei 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022